Tribunal: TCU
Processo: 020.651/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 020.651/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Ricardo Gomes Cabral (XXX.073.567-XX); Ricardo de Moura (XXX.258.288-XX); Sergio Ribeiro Lins de Alvarenga (XXX.530.627-XX) 1.1.1. Representante: 1.2. Interessados: Heraldo Garcia Vitta (XXX.877.908-XX); Thamea Danelon Valiengo (XXX.461.708-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; Ministério da Cidadania; 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: . 1.8.1. considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.3 do Acórdão 2485/2019-TCU-Plenário ; 1.8.2. arquivar o presente processo; 1.8.3. dar ciência desta deliberação ao juízo da 1a Subseção da Justiça Federal em São Paulo, à Secretaria Especial do Esporte e à Controladoria-Geral da União.